Tribunal: TJSP
Processo: 1020688-93.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CONTRATO. Programa Latam de Fidelidade. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada. Prescindibilidade da produção de prova oral. Matéria versada nos autos predominantemente de direito. Aquisição de milhas. Negócio jurídico oneroso. Relação de consumo configurada. Consideração de que a ré efetuou alteração unilateral e arbitrária do regulamento. Cláusulas que preveem a

Ementa:

CONTRATO. Programa Latam de Fidelidade. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada. Prescindibilidade da produção de prova oral. Matéria versada nos autos predominantemente de direito. Aquisição de milhas. Negócio jurídico oneroso. Relação de consumo configurada. Consideração de que a ré efetuou alteração unilateral e arbitrária do regulamento. Cláusulas que preveem a impossibilidade de transferência da pontuação a terceiros, inclusive por sucessão ou herança; a impossibilidade de resgate de benefícios do programa em favor de 25 ou mais terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 meses; inalienabilidade, bem como a possibilidade de exclusão do programa dos que procederem à tal alienação e cancelamento/alteração do programa mediante simples e prévio aviso de 90 dias, assim como dos acordos de parceria, expressam restrições ao direito e colocam a consumidora em situação de desvantagem, importando em manifesto desequilíbrio contratual, por isso que devem ser consideradas abusivas (art. 51, IV e XIII, do CDC). Ressalva apenas de que as cláusulas que estabelecem restrições a direitos devem se sujeitar ao biênio de validade das milhas já validamente incorporadas ao patrimônio da participante do programa, na forma originariamente convencionada, em momento precedente à modificação do regulamento, sendo-lhe facultado deixar o programa, ao final do biênio, caso repute desinteressante sua permanência nos moldes então vigentes. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento, inerente à vida em sociedade e consubstanciado em insucesso nos negócios, que não geram danos morais. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Pedido inicial julgado procedente, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram provimento em parte ao recurso.